Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002142-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), TARCIZIO ANTONIO MARIN - CPF: 283.882.599-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”
, opostos por TARCIZIO ANTONIO MARIN contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1002142-11.2022.8.11.0000, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o julgado assim ementado (ID.

184633660):

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESMATAMENTO – ÁREA DE RESERVA LEGAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISIÇÃO DE DECRETAÇÃO DO EMBARGO JUDICIAL, DA INDISPONIBILIDADE DE BENS, SUSPENSÃO CAUTELAR DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO – PROVIDÊNCIAS AFASTADAS – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E/OU ALTERADA (PRADA), SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E AVERBAÇÃO DA LIDE NA MATRICULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como cediço, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

2. Todavia, não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas à expedição de ofício a ANOREG, ao decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida (como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito), e, ainda, à suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, por se tratarem de medidas extremamente gravosas, aplicados apenas em casos excepcionais.

3. No concernente ao decreto de embargo judicial da área no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local, afigura-se desproporcional, nesta fase sumária, uma vez que desconhecidos os limites da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área em comento.

4. Por outro lado, mostram-se pertinentes as pretensões de: (i) não explorar economicamente as áreas desmatadas passíveis de uso sem autorização do órgão ambiental após 22.07.2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR, confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; (ii) não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22.07.2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; (iii) apresentar e executar o Projeto de Recuperação de Área Degradada e/ou Alterada (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual e; (iv) abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras, ou potencialmente poluidoras, devidamente licenciadas, considerando que é dever da parte promovida, ora agravada, independentemente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação.

5. Outrossim, é viável, também, a inscrição da demanda no registro de imóveis, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel.

6. Ademais, quanto à inversão do ônus da prova, cumpre anotar que a jurisprudência brasileira é pacífica no sentido de que, nas demandas referentes ao Direito Ambiental, é perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6°, VIII, da Lei n.o 8.078/1990 c/c o art. 21, da Lei n.° 7.347/1985”.

Em suas razões, a parte embargante alega, em suma, que o acórdão proferido apresenta vícios de omissão e nulidade, ensejando, assim, a interposição do presente recurso.

Sustenta que, no caso em tela, inexiste fundamentação acerca dos elementos que comprovam a probabilidade do direito e o perigo de dano, além de que os argumentos trazidos em contrarrazões não foram levados em consideração no julgamento.

Assevera que ao reputar o deferimento de parte das pretensões do agravante, ora embargado,

(...)a única fundamentação exposta no acórdão foi a de que “é dever da parte promovida, ora agravada, independentemente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua reparação” (sic), deixando, todavia, de indicar quais os elementos contantes nesses autos que evidenciam a prática de ato atentatório ao meio ambiente, em data contemporânea ao ajuizamento da ação”.

Argumenta que
“foi esse o fundamento utilizado pelo Juízo de piso ao indeferir a tutela de urgência em primeiro grau, a saber, a ausência de provas capazes de demonstrar qualquer atividade ilícita pelo embargante ao tempo do ajuizamento da ação, tal como também defendido em sede de contrarrazões, mas não analisado no acórdão embargado”.

Consigna, ainda, que “
(...)as imagens de satélite indicam um suposto desmate entre 2008 e 2018, ao passo que a inicial foi ajuizada apenas em 2021 e o a gravo de instrumento em 2022. Não há contemporaneidade a demonstrar o perigo de dano alegado pelo MPE”.
Além disso, aduz que

“
(...)o acórdão foi omisso quanto aos argumentos de que os pedidos voltados à reparação do dano ambiental mediante a apresentação e aprovação de PRADA na SEMA-MT, implica em medida irreversível cuja concessão é vedada pelo artigo 300 4, §3o, do NCPC”.

Ressalta que a proteção ao meio ambiente não pode servir como único argumento para o deferimento de tutela de urgência e imposição de medidas restritivas em face do ora embargante.

Pontua, ademais, que
“
(...)o acórdão embargado se qualifica como extra petita, na medida em que deferiu a inversão do ônus da prova, mesmo inexistindo pedido nesse sentido nas razões do agravo de instrumento. No bojo do referido recurso, o MPE requer seja deferido o pedido liminar, obrigando o ora embargante a implementar as medidas postuladas nos itens “3” a “3.10”, da exordial, contudo, o pedido deferido por este E. TJMT consta no item “10” da petição inicial”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

POSTO ISTO, nos moldes do artigo 1.022, inciso II, do CPC, requer a admissibilidade dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, visando sanar as omissões retro apontada, a fim de que haja pronunciamento fundamentado acerca dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, sobretudo o perigo de dano frente ao contexto existente nesses autos, sem prejuízo da análise da previsão do artigo 300, §3o, do NCPC, que veda a concessão de tutela antecipada nos casos em que há risco de irreversibilidade da medida, bem como seja reconhecida a nulidade do julgamento no ponto em que deferiu pedido não constante no recurso, extirpand o do julgado a apreciação quanto à inversão do ônus da prova.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 189044192, por via das quais a parte embargada requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”
, opostos por TARCIZIO ANTONIO MARIN contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1002142-11.2022.8.11.0000, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID.

184633660).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido apresenta vícios de omissão e nulidade, pois inexiste fundamentação acerca dos elementos que comprovam a probabilidade do direito e o perigo de dano, além de que os argumentos trazidos em contrarrazões não foram levados em consideração no julgamento.

Sustenta, ainda, que as imagens de satélite indicam um suposto desmate entre 2008 e 2018. No entanto, destaca-se que a inicial foi ajuizada somente em 2021 e o agravo de instrumento em 2022, não havendo, assim, contemporaneidade para demonstrar o perigo de dano alegado pelo Ministério Público Estadual (MPE).

Assevera, também, que o acórdão foi omisso quanto aos argumentos de que os pedidos voltados à reparação do dano ambiental, mediante a apresentação e aprovação de PRADA na SEMA-MT, implicam em medida irreversível, cuja concessão é vedada pelo artigo 300, §3o, do NCPC.

Ressalta que a proteção ao meio ambiente não pode servir como único argumento para o deferimento de tutela de urgência e imposição de medidas restritivas em face do ora embargante.

Pontua, ademais, que o acórdão embargado se qualifica como
extra petita
, uma vez que deferiu a inversão do ônus da prova, mesmo inexistindo pedido nesse sentido nas razões do agravo de instrumento.

Com efeito, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados por ambas as partes, no âmbito de razões e contrarrazões, concluindo a possibilidade do deferimento de algumas medidas necessárias a proteção ao meio ambiente.

Isso porque, conforme já exposto, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

No caso em comento,
primo ictu oculi,
trata-se de fato incontroverso a supressão de vegetação, mostrando-se imperativo à aplicação das medidas relativas a abstenção de exploração da área afetada até a validação do Cadastro Ambiental Rural, bem como apresentação do projeto de recuperação da área degradada, em razão do evidente risco de agravamento do dano ambiental e da dificuldade de reparação.

Os elementos probatórios colacionados aos autos da ação originária comprovam o descumprimento da legislação ambiental, isto é, a
probabilidade do direito
, assim como o risco do agravamento do dano ambiental e a dificuldade de reparação ao meio ambiente pela demora na prestação jurisdicional, de modo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

A respeito do
fumus boni iuris
, convém destacar que consta do processo administrativo documentos que indicam suficiente a lesão ao meio ambiente. Os referidos documentos são acompanhados de coordenadas geográficas e limites do polígono da área desmatada ilegalmente.

Essas informações, conjuntamente com o Relatório Técnico de Desmatamento n.o 0063/2020, o SIMCAR MT n.° 112700/2017 e imagens de satélite, possibilitam identificar a propriedade denominada Fazenda Rancho Norte, localizada no Município de Cláudia, MT, além da dinâmica do desmatamento constatado.

Ressalto, por oportuno, que conforme disposição do art. 405, do CPC, o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar suas alegações, bem como que não houve lesão ambiental.

Além, disso, não há que se falar em falta de contemporaneidade da hipotética ilegalidade praticada pela parte embargante, pois o procedimento administrativo teve início em 2020 e, após tentativas frustradas de realizar termo de ajustamento de conduta, houve o ajuizamento da ação principal, em 27 de novembro de 2021, sendo a liminar indeferida, no dia 14 de dezembro de 2021. Posteriormente, foi interposto, tempestivamente, o presente recurso, na data 11 de fevereiro de 2022.

Ademais, em que pese a parte agravada, ora embargante, alegar que o acórdão embargado se qualifica como
extra petita
, uma vez que deferiu a inversão do ônus da prova, constata-se que à inversão do ônus da prova tem aplicação nas ações de degradação ambiental, nos termos da Súmula n.o 618, do STJ.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”.(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”.(grifos nossos)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”.(grifos nossos)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de nulidade/omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024